Tribunal: TJDFT
Processo: 0736887-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial. Homologação judicial. Suspensão do processo. Prazo superior a seis meses. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a homologação de acordo extrajudicial de parcelamento da dívida e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a homologação judicial de acordo celebrado no curso de execução de título extrajudicial; e se é admissível a suspensão do processo executivo pelo prazo convencionado entre as partes, superior a seis meses.
III. Razões de decidir
3. É admissível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 487, III, b; 515, III; e 725, VIII, do CPC.
4. A suspensão do processo executivo pode ser determinada pelo prazo convencionado entre as partes, conforme art. 922 do CPC, desde que não comprometa o princípio da duração razoável do processo.
5. Incorre em erro de procedimento a sentença que extingue o processo executivo por ausência de pressuposto para seu regular desenvolvimento quando, pela concretização de negócio jurídico processual, postulam as partes a homologação do acordo extrajudicial que entabularam e o sobrestamento do feito pelo período ajustado para integral satisfação da dívida exequenda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, homologar o acordo firmado entre as partes e determinar a suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado para integral quitação da dívida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, b; 515, III; 725, VIII; 771; 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão 1887674, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 2007686, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1971070, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1954231, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1942202, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024.